Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crime comum. Art. 112 da LEP dada pela L. 13.974/19 (“Pacote Anticrime”).
1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções.
2 – Reincidente o condenado em crime comum cometido antes da nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela L. 13.974/19, aplica-se, para progressão de regime, o percentual de 1/6 vigente à época, mais favorável.
3 - Agravo não provido.